Tribunal: STF
Processo: ARE 1563809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO.



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 01/04/2024, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 1.412,00



    SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE JÁ USUFRUI DE CARGA HORÁRIA DE APENAS 20 HORAS POR SEMANA.



    OBJETIVADA PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS, REFERENTE À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.



    VEREDICTO DENEGANDO A ORDEM POSTULADA.



    INCONFORMISMO DA IMPETRANTE.



    EM RAZÃO DE SER MÃE DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL DE GRAU MODERADO BILATERAL, DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE CONTINUAR LABORANDO MEIO PERÍODO, TODAVIA PERCEBENDO O MONTANTE EQUIVALENTE AO PERÍODO INTEGRAL.



    LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO.



    CARÊNCIA DOS PRÉ-REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 46, DA LEI MUNICIPAL N. 63 DE 23/09/2003.



    ORIENTADORA EDUCACIONAL QUE JÁ CUMPRE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR AINDA MAIS O PERÍODO DE TRABALHO.



    INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A DEMONSTRAR A PERIODICIDADE E HORÁRIO DOS TRATAMENTOS DA INFANTE, BEM COMO QUANTO DESSE TEMPO SERIA EXIGIDO DIRETAMENTE DA SERVIDORA.



    PRECEDENTES.



    “Não há lógica alguma em se permitir a redução de jornada, se a lei hodiernamente prevê, que o benefício deve ser concedido, para quem cumpre 40 (quarenta) horas. E, diga-se, a previsão é absolutamente justificada, já que não há o que se falar em redução, para quem já cumpre apenas 20 (vinte) horas e possui dois períodos do dia, totalmente livres (considerados matutino, vespertino e noturno)!” (TJSC, Apelação n. 5007810-94.2023.8.24.0064, rela. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 20/02/2024).



    IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR O PERÍODO DE TRABALHO, PARA POSTERIORMENTE REDUZIR. NECESSIDADE DE CONCURSO INTERNO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA APELANTE.



    TRANSFORMAÇÃO PLEITEADA QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    “[...] Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei significa ‘deve fazer assim’. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37 ed. atualizada até a EC nº 67, de 22.12.2010. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 89)”. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5016960-18.2023.8.24.0091, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 28/05/2024). 



    SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "À vista disso, tenho para mim que o direito invocado não está apto a ser exigido, visto que Franciele Aparecida Américo da Silva não demonstrou estarem presentes os requisitos estabelecidos no art. 46, da Lei Municipal n. 63 de 23/09/2003, quais sejam:



    - Comprovação de que seja pai, mãe, tutor, curador ou responsável pela criação, educação e proteção de pessoa portadora de deficiência, considerada dependente sob o aspecto sócio-educacional; 



    - Situação que exija o atendimento direto pelo servidor, conforme atestado por Junta Médica Oficial ou por comissão especialmente criada para esse fim; 



    - Carga horária maior que 20 (vinte) horas semanais. 



    Ora, ainda que a funcionária municipal agravante seja mãe responsável pela criação, educação e proteção de criança com deficiência, as demais condições necessárias não foram atendidas.



    Isto porque desde janeiro de 2020, a servidora impetrante optou por cumprir jornada de 20 (vinte) horas semanais. Portanto, por já usufruir do número mínimo de horas possível, não se qualifica para redução da jornada de trabalho.



    A minoração da carga horária deu-se a pedido voluntário de Franciele Aparecida Américo da Silva em 22/01/2020, e não em razão de readaptação, que teve início tão-somente em 26/09/2022 (Evento 47, Ofício 4, p. 36)."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente